Tribunal: TJSP
Processo: 2187820-70.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Acidente do trabalho. Ação de indenização. Cumprimento de sentença. Insurgência com relação à r. decisão que deferiu a penhora de 10% do valor bruto da aposentadoria da ora embargada. Pretensão ao reconhecimento da impenhorabilidade da verba. Acolhimento. Mitigação da impenhorabilidade admitida apenas em situações excepcionais. Benefício previdenciário no valor aproximado

Ementa:
Agravo de instrumento. Acidente do trabalho. Ação de indenização. Cumprimento de sentença. Insurgência com relação à r. decisão que deferiu a penhora de 10% do valor bruto da aposentadoria da ora embargada. Pretensão ao reconhecimento da impenhorabilidade da verba. Acolhimento. Mitigação da impenhorabilidade admitida apenas em situações excepcionais. Benefício previdenciário no valor aproximado de R$3.800,00. Impenhorabilidade configurada, nos termos do §2o do art. 833 do CPC. Decisão reformada. Recurso provido.
Embargos de declaração. Alegação de omissão e contradição no v. acórdão quanto à execução dos honorários sucumbenciais. Não acolhimento. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613909
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2187820-70.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Taubaté, em que é embargante LUÍS
CLAUDIO DE JESUS, é embargada JANETE CORRÊA CALOI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2187820-70.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
COMARCA : TAUBATÉ - 3a VARA CÍVEL
EMBARGANTE: LUIS CLAUDIO DE JESUS
EMBARGADA : JANETE CORREA CALOI
INTERESSADOS: JOSÉ LUIZ CALOI e NN CALOI & CIA LTDA
VOTO No 28.683
Agravo de instrumento. Acidente do trabalho. Ação de
indenização. Cumprimento de sentença. Insurgência com
relação à r. decisão que deferiu a penhora de 10% do valor bruto
da
aposentadoria
da
ora
embargada.

Pretensão
ao
reconhecimento da impenhorabilidade da verba. Acolhimento.
Mitigação da impenhorabilidade admitida apenas em situações
excepcionais. Benefício previdenciário no valor aproximado de
R$3.800,00. Impenhorabilidade configurada, nos termos do §2o
do art. 833 do CPC. Decisão reformada. Recurso provido.
Embargos de declaração. Alegação de omissão e contradição no
v. acórdão quanto à execução dos honorários sucumbenciais.
Não acolhimento. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Luis
Claudio de Jesus, contra o v. acórdão de fls. 110/116 assim
ementado:
“Agravo de instrumento. Acidente do trabalho. Ação de
indenização. Cumprimento de sentença. Insurgência com
relação à r. decisão que deferiu a penhora de 10% do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2187820-70.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
bruto da aposentadoria da agravante. Pretensão ao
reconhecimento
da
impenhorabilidade
da
verba.
Acolhimento. Mitigação da impenhorabilidade admitida
apenas
em
situações
excepcionais.
Benefício
previdenciário no valor aproximado de R$3.800,00.
Impenhorabilidade configurada, nos termos do §2o do art.
833 do CPC. Precedentes jurisprudenciais. Decisão
reformada. Recurso provido.”
Diz o embargante que há omissão e contradição no v.
Acórdão. Alega que “...A execução em comento não corresponde
apenas a verba indenizatória, mas também a verba de caráter
alimentar (honorários sucumbenciais)” (fl. 2). Sustenta que “... no
caso, não se executa apenas verba do Agravado Luis Claudio, mas
também os honorários sucumbenciais, no mesmo cumprimento de
sentença” (fl. 3).
Menciona os artigos 833, IV, X, § 2o, 1022, inciso II do
CPC.
É o relatório do necessário.
Não
assiste
razão
ao
embargante,
anotada
a
combatividade de seus d. defensores.
O v. acordão não apresenta quer omissão, quer
contradição, e a pretensão do embargante é de caráter infringente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2187820-70.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
Nada há que ser alterado, não se concretizando as
imperfeições apontadas.
O cumprimento de sentença trata-se do valor total
indenizatório, não pode ser tido como execução da alegada verba
alimentar do patrono do embargante.
O v. acórdão deixou claro:
“(...) Isso porque o artigo 833, inciso IV, do Código de
Processo Civil, dispõe expressamente que “São impenhoráveis (...) os
vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações,
os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os
montepios; bem como as quantias recebidas por liberalidade de
terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os
ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional
liberal, ressalvado o §2o (...)”.
Com efeito, é importante considerar que, em certos casos, a
regra da impenhorabilidade deve ser mitigada, de modo a assegurar a
efetividade do processo de execução ou a denominada “execução
equilibrada”, conforme anota Luiz Rodrigues Wambier (in Revista de
Processo, 109, ano 28, janeiro-março de 2003, RT, p. 144).
Contudo, no presente caso, incide a impenhorabilidade do
inciso IV, do artigo 833, do Novo Código de Processo Civil, para
manutenção da subsistência mínima da agravante, havendo ressalva
apenas no tocante à penhora para pagamento de prestação
alimentícia e quanto às importâncias excedentes a 50 salários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2187820-70.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
5
mínimos mensais (§2o, art. 833, NCPC).” (fl. 112/113).
O embargante não concorda com a conclusão alcançada
pelo acórdão; todavia, divergência em relação à motivação ou quanto
ao resultado do julgamento não caracteriza omissão e nem
contradição, a autorizar a interposição de embargos de declaração.
Isso porque, para que prosperem os embargos em razão
de alegada omissão, é necessário que falte apreciação acerca de
alguma questão relevante deduzida no recurso e que influa no mérito
da demanda.
Da mesma forma, não há que se falar em contradição. Isso
porque, para que prosperem os embargos pela alegação de
contradição, é necessário que haja desacordo entre as
proposições do acórdão. Essa divergência inexiste.
Já foi decidido:
“A contradição que autoriza o uso de embargos de
declaração é a que se verifica entre proposições do acórdão, não
aquela que se encontra entre decisões diversas” (STJ 4a Turma,
REsp. no 36.405-1-MSEDcl., Rel. Min. DIAS TRINDADE, in nota de
rodapé ao art. 535 do CPC, de THEOTONIO NEGRÃO, 34a edição).
Como leciona Nelson Nery Junior, em "Aspectos
Polêmicos e Atuais dos Recursos Cíveis: "Os embargos de
declaração não constituem recurso idôneo para corrigir os
fundamentos de uma decisão e nem meio hábil ao reexame da causa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2187820-70.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
6
mas, "remédio jurídico idôneo a ensejar o esclarecimento da
obscuridade, a dissipação da dúvida, a solução da contradição ou o
suprimento da omissão verificada na decisão embargada", RT, p. 241.
Embargos de declaração servem para corrigir omissão,
obscuridade, erro material e contradição, inexistentes no acórdão
embargado.
Assim, não demonstrada a ocorrência de quaisquer das
hipóteses contidas no art. 1022 do CPC, uma vez que o v. acórdão
guerreado apreciou todas as questões devolvidas ao Tribunal, o certo
é que pretende o embargante forçar novo julgamento da questão
posta em juízo, conforme o seu entendimento, em nítido caráter
infringencial.
A propósito, reiterados são os julgados dos Tribunais, no
sentido de que mesmo os embargos de declaração, para fins de
prequestionamento, devem observar os limites do art. 1022 do CPC.
Finalmente, desnecessária manifestação acerca dos
dispositivos legais mencionados no relatório, pois ausente violação
aos seus conteúdos.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos.

FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator